Tribunal: CARF
Processo: 10680.721670/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.721670/2011-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.789 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
ASSOC DOS EMP DO SIST DE CIENC TEC E M AMBIENTE EST MG Interessa
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999, incidente sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
A decisão no RE no 595.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento de
Recursos no âmbito do CARF.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
REFLEXO
NA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: a) excluir os valores apurados nos Autos de Infração com
lançamento de obrigação principal (Debcad no 37.296.566-0) e com lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória – CFL 68 (Debcad no 37.315.226-4); e b) excluir do
cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 77 – apurada no AIOA
Debcad no 37.315.228-0, na competência 06/2008, o valor de R$ 3.589,75.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721670/2011-76
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721670/2011-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 241/244):
Trata-se de Autos de Infração – AIs lavrados contra a associação em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
Obrigação Principal:
• DEBCAD 37.296.566-0 – no valor de R$ 204.219,17, no período de 01/06 a 12/08,
consolidado em 23/3/11, relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social, parte
devida pela Empresa, no percentual de 15%, incidente sobre o valor bruto das notas
fiscais de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme previsto na Lei
8.212/91, artigo 22, inciso IV.
Obrigação Acessória:
• DEBCAD 37.315.226-4 (Código de Fundamentação Legal – CFL 68) – no valor de
R$ 1.523,57, na competência 01/07 (GFIP entregue antes da MP 449/08), por infração à
Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV e §5o, c/c Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 225, inciso IV, por ter a empresa apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias. A multa cabível está prevista na Lei 8.212/91, artigo
32, §5o c/c o RPS, artigo 284, inciso II, e o valor da multa é calculado em 100% (cem
por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada, por
competência, aos valores previstos no §4o do artigo 32 da Lei 8.212/91.
DEBCAD 37.315.227-2 (Código de Fundamentação Legal – CFL 69) – no valor de R$
380,90, na competência 01/07, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV e §6o,
c/c Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo
225, inciso IV e §4o, por ter a empresa apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação a dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias. A multa cabível está prevista na Lei
8.212/91, artigo 32, §6o c/c o RPS, artigo 284, inciso III, e o valor da multa aplicável
corresponde a 5% (cinco por cento) do valor mínimo, que em 3/2011 corresponde a R$
1.523,57, por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos
valores previstos no §4o do art. 32 da Lei 8.212/91, em função do número de
empregados.
• DEBCAD 37.315.228-0 (Código de Fundamentação Legal – CFL 77) – no valor de
R$ 2.020,88, nas competências 13/06, 06/08, e 13/08, por infração à Lei 8.212/91,
artigo 32, inciso IV, §9o, por ter a empresa deixado de apresentar a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP nestas competências. A multa cabível está prevista na Lei 8.212/91,
artigo 32-A, caput, inciso II, e parágrafos 1o, 2o e 3o.
• DEBCAD 37.315.229-9 (Código de Fundamentação Legal – CFL 78) – no valor de
R$ 17.500,00, nas competências 01/06 a 12/06, 02/07 a 05/08 e 07/08 a 12/08 (GFIPs
entregues após a MP 449/08), por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, por ter a
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721670/2011-76

empresa apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, com informações omissas e/ou
incorretas em diversos campos relacionados ou não a fatos geradores de contribuições
previdenciárias. A empresa omitiu ou informou com incorreções diversos dados
relacionados aos fatos geradores apurados conforme folhas de pagamento e notas
fiscais/faturas pagas a cooperativa de trabalho médico. A multa cabível está prevista na
Lei 8.212/91, artigo 32-A, caput, inciso I e parágrafos 2o e 3o, na redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941/09, vigente à época
da autuação, e o valor da multa aplicável corresponde a R$ 20,00 para cada grupo de
dez informações incorretas ou omitidas, respeitando o valor mínimo de R$ 500,00 por
competência.
Os AIs acima indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de prova, foram
objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o Decreto no
70.235/72, artigo 9o, § 1o.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 19/41), sobre o valor bruto das notas fiscais foi
aplicada a alíquota de 30% para determinação das bases de cálculo mensais sujeitas à
incidência de 15% por conta das contribuições previdenciárias, conforme previsto na
Instrução Normativa – IN MPS/SRP n. 03, de 14/7/05, art. 291, inciso I, alínea ‘a’,
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, considerando tratar-se e pagamentos
efetuados a cooperativa de trabalho na área de saúde mediante contrato de grande risco
ou de risco global.
A ausência de informação de tais valores em GFIP, além de outras incorreções
apontadas nos anexos do relatório fiscal, determinou a lavratura dos autos de infração
por descumprimento de obrigações acessórias.
A interessada foi cientificada do presente auto de infração – AI em 25/3/11, e
apresentou impugnação em 25/4/11 (carimbo de protocolo à fl. 159) juntada às fls.
159/179, que contém, em síntese:
Alega ser entidade beneficente, sem fins lucrativos. Diz que o agente fiscal entendeu
que a impugnante não atende ao conceito de entidade beneficente e que não estaria
alcançada pela isenção constitucional.
Discorre sobre sua natureza jurídica e sobre a imunidade do artigo 195, §7o da
Constituição da República.
Aduz que em seu estatuto, no art. 2o, consta que dentre os benefícios buscados pela
associação está o da prestação de serviços de “[...] assistência médica, odontológica,
[...]”.
Diz que presta a assistência à saúde aos seus associados, via planos de saúde junto à
Unimed-BH.
Cita a CR, art. 195, § 7o, e afirma que embora no texto constitucional conste o termo
“isenção”, trata-se de imperfeição, pois o correto seria que a constituição tratasse a
questão como “imunidade”. Alega que para se beneficiar da imunidade deve
exclusivamente atender aos requisitos previstos no artigo 14 do CTN (que são atendidos
pela impugnante). Cita doutrina, jurisprudência e decisão do antigo Conselho de
Contribuintes.
Conclui que por ser entidade beneficente, sem fins lucrativos e atendidos os requisitos
do artigo 14 do CTN, não há que se falar em falta de pagamento de contribuição
previdenciária incidente sobre os pagamentos realizados à cooperativa de trabalho
Unimed-BH e muito menos em descumprimento de obrigação acessória com a entrega
de GFIP sem os respectivos fatos geradores.
Argumenta que houve equívoco no valor da multa aplicada. Afirma que inexiste
descumprimento de obrigação acessória, mas se esse for entendimento do órgão
julgador, a multa aplicada à impugnante não pode ultrapassar o valor de R$ 1.523,57.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721670/2011-76

Diz que o fisco exige a multa de R$ 21.425,35, que atingiu esse valor por ter sido
desmembrada em vários AI com códigos de fundamentação legal diferentes, porém
sobre as mesmas falhas e nas mesmas competências.
Cita a Portaria MPS/MF n. 568, de 31/12/10, afirmando que o valor da multa varia de
R$ 1.523,27 a R$ 152.355,73.
Alega que embora o fiscal tenha concluído pelo valor mínimo (R$ 1.523,57), porquanto
durante quase todo o período a impugnante teria mantido de 6 a 15 segurados, aplicou
multa de valor bem superior ao destacar as informações da GFIP em várias
fundamentações legais distintas.
Entende que o valor total da multa por descumprimento de obrigações acessórias
relacionadas com a entrega de GFIP não pode ultrapassar o montante de R$ 1.523,57.
Cita a Lei 8.212/91, art. 32, §§ 4o e 5o.
Conclui que ficou configurada a aplicação repetitiva de várias multas sobre o mesmo
fato gerador: a entrega de GFIP com omissões ou incorreções.
Acrescenta que caso seja obrigatória a inclusão dos valores pagos à Unimed-BH nas
GFIP, deve ser autorizada a relevação da multa. Cita o RPS, art. 291, §1o.
Argumenta não ser possível atribuir responsabilidade aos associados diretores por
débitos contraídos junto à seguridade social e pede a exclusão dos mesmos do pólo
passivo. Diz que os associados relacionados no Relatório de Vínculos não podem
responder pessoalmente pelo crédito decorrente da obrigação ora exigida. Cita doutrina
e jurisprudência.
Pede: a) o cancelamento do lançamento; b) alternativamente, relativamente ao
descumprimento das obrigações acessórias, requer a relevação da multa; c) para provar
o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos, especialmente prova
pericial contábil; e d) a análise de todos os documentos anexados à defesa e já
apresentados à fiscalização.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 8a Turma da DRJ/BHE em decisão
assim ementada (e-fls. 240/249):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir com quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ISENÇÃO.
Para ser isenta, a Entidade Beneficente de Assistência Social deve atender
cumulativamente os requisitos da lei e requerer o reconhecimento da isenção perante o
INSS, Delegacia da Receita Previdenciária ou a Delegacia ou Inspetoria da Receita
Federal do Brasil da jurisdição de seu estabelecimento matriz, conforme a época.
GFIP.
A GFIP deve ser entregue e com as informações corretas mensalmente; cada GFIP que
deixar de ser entregue ou, se entregue, contiver informações incorretas ou omissas,
corresponde a uma infração, determinando a lavratura de auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória por competência em que ocorreu a falta.
PERÍCIA.
A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de
outro modo mais simples.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721670/2011-76

Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/08/2013 (e-fls. 253), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 13/09/2013 (e-fls. 255/274) reiterando os
argumentos de sua Impugnação a seguir sintetizados:
- Afirma que preenche todos os requisitos necessários para usufruir da isenção
prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal na condição de entidade beneficente de
assistência social.
- Alega que, afastada a incidência de contribuição previdenciária sobre os
pagamentos realizados para a cooperativa de trabalho Unimed-BH por força do disposto no
artigo 195, §7o, da Carta Magna, também não permanece a obrigação acessória prevista no art.
32, IV, da Lei no 8.212/91.
- Aponta equívoco no valor da multa aplicada em decorrência da apresentação de
GFIP com omissões ou incorreções (limite de R$ 1.523,57).
- Insurge-se contra a existência de várias multas sobre um mesmo fato,
configurando bis in idem.
Em 15/09/2015, a contribuinte protocolou petição comunicando fato novo
superveniente e requerendo a aplicação da Solução de Consulta Cosit no 152 por tratar da
suspensão de exigibilidade do tributo em análise nestes autos (e-fls. 282/283).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Obrigação Principal
Conforme já relatado, o AI no 37.296.566-0 (obrigação principal) refere-se às
contribuições devidas pela empresa, apuradas mediante aplicação da alíquota de 15% sobre os
pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho, nos termos do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91,
com redação dada pela Lei n° 9.876/99.
No que tange às alegações da recorrente sobre a isenção a que teria direito na
condição de entidade beneficente de assistência social, cabe reproduzir o seguinte trecho do
acórdão recorrido, cujas razões acompanho (e-fls. 245):
É isenta das contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas nos arts. 22 e 23, a
EBAS que cumpre os requisitos previstos no artigo 55, todos da Lei 8.212/91, na
redação vigente à época dos fatos geradores.
Ainda que a associação atendesse a todos os requisitos da lei, o que não é o caso, para
que fosse isenta, por expressa previsão legal, na redação dos atos normativos vigentes à
época dos fatos geradores, a isenção deve ser requerida, produzindo efeitos a partir da
data do protocolo do pedido, caso deferido, conforme Lei 8.212/91, art. 55,
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 208, e
ainda a Instrução Normativa – IN no 03, de 14 de julho de 2005, artigo 301.
Acrescente-se que o próprio sujeito passivo não se considerava isento, pois não
declarava essa condição em GFIP.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721670/2011-76

Impõe-se observar, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 166), declarou
a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91,
com redação dada pela Lei no 9.876/99, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Assim, considerando o disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF, deve ser afastada a
obrigação principal lançada no AI no 37.296.566-0.

Obrigações Acessórias
No que concerne ao AI no 37.315.226-4 (CFL 68), extrai-se do Relatório Fiscal
que o lançamento foi realizado por não ter a contribuinte informado em GFIP a base de cálculo
correspondente aos pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho (e-fls.25/27). Como a
exigência da obrigação principal está sendo afastada no presente julgamento (Auto de Infração no
37.296.566-0), mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata.
Quanto ao AI no 37.315.228-0 (CFL 77), constata-se da leitura do Relatório Fiscal
(e-fls. 29/30) que parte do valor apurado também decorre do descumprimento de obrigação
acessória relacionada à obrigação principal apurada no AI no 37.296.566-0. Assim, deve ser
excluído do cálculo da multa o valor referente a cooperativas de trabalho (R$ 3.589,75).
Por outro lado, deve ser integralmente mantido o AI no 37.315.229-9 (CFL 78),
tendo em vista que a multa foi aplicada no valor mínimo e os demais campos incorretos ou
omissos já são suficientes para amparar a autuação (e-fls. 31/35).
Também deve ser integralmente mantido o AI no 37.315.227-2 (CFL 69), uma vez
que trata da apresentação de GFIP com erros em campos não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias (e-fls. 27/29) e não possui correlação com o Auto de Infração de
obrigação principal cancelado neste julgamento.
Sobre o cálculo das multas aplicadas, tendo em vista que a contribuinte
reproduziu em Recurso Voluntário os exatos termos de sua Impugnação e que os
questionamentos já foram enfrentados pela primeira instância, adoto as razões de decidir do
Colegiado a quo abaixo reproduzidas, conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (e-fls. 245/248):
O sujeito passivo foi autuado por entregar GFIP com informações omissas e/ou
incorretas em diversos campos relacionados ou não a fatos geradores de contribuições
previdenciárias no período de 01/06 a 12/08 (inclusive competência 13).
Para a lavratura dos autos de infração com base em dispositivos legais distintos (CFL
68, CFL 69, CFL 77 e CFL 78) a fiscalização observou a legislação vigente à época do
fato gerador e a vigente à época da lavratura do AI, aplicando a mais benéfica ao
contribuinte, e corretamente apontou a falta praticada e calculou a multa aplicada.
Ao contrário do alegado na defesa, os AIs lavrados não se referem às mesmas
competências.
Tais autos de infração se referem a competências distintas (exceto para os AIs CFL 68 e
CFL 69) conforme relatado e resumido a seguir:
• AI CFL 68 e AI CFL 69: competência 01/07;
• AI CFL 77: competências 13/06, 06/08 e 13/08;
• AI CFL 78: competências 01/06 a 12/06, 02/07 a 05/08 (inclusive 13/07) e 07/08 a
12/08.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721670/2011-76

Sobre a GFIP, os atos normativos dispõem que:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS;
RPS
Art.225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações
Instrução Normativa – IN RFB 971/09, vigente à época da autuação:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP emitida
por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de serviço e por
obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de cálculo e os
valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse da RFB e do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual da GFIP;
[...]
§12. O contribuinte que deixar de apresentar a GFIP no prazo fixado ou que a apresentar
com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e
sujeitar-se-á às multas por descumprimento da obrigação acessória, aplicadas na forma
do art. 476.
Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência: (grifo nosso)
I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência janeiro de
1999;
II - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais.
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração, aplicada da
seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:
I - para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos até 31 de outubro de
2008, bem como para GFIP entregue até 3 de dezembro de 2008, a multa é limitada a um
valor mínimo e a um valor máximo previstos no art. 92 da Lei no 8.212, de 1991,
atualizados mediante Portaria Interministerial, editada pelos Ministros de Estado da
Previdência Social e da Fazenda, e o seu valor será:
a) equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo, definido em função do número
de segurados da empresa, pela não-apresentação da GFIP, na redação do § 4o do art. 32
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721670/2011-76

da Lei no 8.212, de 1991, dada pela Lei no 9.528, de 1997, antes da sua revogação pela
Lei no 11.941, de 2009, observado o disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo;
b) 100% (cem por cento) do valor das contribuições sociais previdenciárias devidas e
não declaradas, conforme disposto no § 5o, limitada aos valores previstos no § 4o do art.
32, ambos da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1997, antes
da sua revogação pela Lei no 11.941, de 2009, por competência, em face da apresentação
de GFIP ou GRFP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores, seja em
relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das
contribuições, seja em relação ao valor que seria devido se não houvesse isenção ou
substituição, observado o disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo;
c) 5% (cinco por cento) do valor mínimo, por campo com informação inexata ou
incompleta ou por campo com omissão de informação na GFIP ou GRFP, não
relacionada com os fatos geradores das contribuições sociais previdenciárias, conforme
disposto no § 6o, limitada aos valores previstos no § 4o, ambos do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1997, antes da sua revogação pela Lei
no 11.941, de 2009, por competência, observado o disposto no § 2o deste artigo;
II - para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
novembro de 2008, bem como para GFIP entregue a partir de 4 de dezembro de 2008,
fica o responsável sujeito a multa variável aplicada da seguinte forma:
a) R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de até 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 7o.
[...]
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea “a” do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas “b” e “c” do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos
os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFI. (grifo nosso)
[...]
§ 7o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 8o Na hipótese da alínea “c” do inciso I do caput:
I - cada campo, por competência, considera-se uma ocorrência, independentemente do
número de GFIP ou GRFP entregues nessa competência;
[...]
Art. 480. O limite máximo da multa é por ocorrência nas hipóteses previstas nos arts.
473 e 474 e por competência na hipótese prevista no § 8o do art. 476. (grifo nosso)
Sendo assim, descabidos os argumentos do sujeito passivo no sentido de que houve
equívoco no valor da multa aplicada. O limite de R$ 1.523,57 apenas é aplicável (por
auto de infração) aos AIs CFL 68 e CFL 69, exatamente como observado pela
fiscalização.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para cancelar o AI de obrigação principal (Debcad no 37.296.566-0) e o AI de
obrigação acessória CFL 68 (Debcad no 37.315.226-4) e excluir do cálculo da multa do AI de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721670/2011-76

obrigação acessória CFL 77 (Debcad no 37.315.228-0) o valor referente a cooperativas de
trabalho (R$ 3.589,75).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 294
DF CARF MF
Original